Tribunal: TJDFT
Processo: 0743191-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743191-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO DE PAIVA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO PAN S.A, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIEGO DE PAIVA SILVA contra decisão proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas – Superendividamento (Autos n.o 0719659-87.2025.8.07.0007), ajuizada em face de NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO PAN S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. A decisão ora impugnada indeferiu a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, sob o fundamento de que o autor possui duas rendas, sendo uma no importe de R$ 11.032,49 e outra de R$ 5.031,88. Irresignado, o agravante sustenta que é servidor público distrital, professor de educação básica, e possui mais de R$ 324.092,21 em dívidas, que consomem todo o seu salário, seja com descontos diretamente em folha de pagamento, seja em pagamentos feitos por meio da conta corrente. Aduz que, apesar de demonstrado, inclusive com cálculos, declarações e comprovantes da existência das dívidas, o Juízo de origem negou a concessão do benefício. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de não conseguir arcar com suas despesas básicas de subsistência, configurando o periculum in mora. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que é servidor público, professor, e está em situação de vulnerabilidade financeira. Requer, em sede de tutela recursal, que seja concedida a gratuidade de justiça e a consequente reforma da decisão. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Preparo não recolhido, pois a parte pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pois bem. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC), que somente poderá ser infirmada com elementos concretos que a refutem, o que, no caso, não há. A propósito, destaco os seguintes precedentes desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício. 2. Ademais, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício, o que, no caso, não ocorreu. 3. Assim, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça pleiteada, inclusive em relação pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95, §3o, do CPC. 4. Recurso provido. (Acórdão 1641068, 07283329520228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Na hipótese vertente, a parte agravante alega sua hipossuficiência econômica, apresentando contracheques (ID n.o 76977026- Pág. 25 a 48), extratos bancários (ID n.o 76977026 - Pág. 53 a 90), relatório de dívidas referentes a empréstimos, cheque especial e faturas de cartão de crédito em aberto (ID n.o 76977026), que evidenciam que, apesar de possuir duas rendas, encontra-se incapacitado de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família, ante o seu superendividamento. Além disso, consta a declaração de hipossuficiência de ID n.o 76977026 - Pág. 21 dos autos da origem. Nesse contexto, os referidos documentos indicam que o agravante, apesar de auferir renda relativamente boa, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência, ante as dívidas existentes com as instituições financeiras e compromissos financeiros que são descontados em sua renda líquida. Em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto à probabilidade do deferimento da gratuidade de justiça. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, permitindo que o autor continue no processo sem a exigência de custas processuais até o julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador